Tribunal: TJSP
Processo: 2120866-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA FIXADA NO PERCENTUAL DE 10% DO FATURAMENTO DA DEVEDORA. RAZOÁVEL. PRECEDENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É válida a intimação da Associação sem fins

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA FIXADA NO PERCENTUAL DE 10% DO FATURAMENTO DA DEVEDORA. RAZOÁVEL. PRECEDENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É válida a intimação da Associação sem fins lucrativos a respeito da penhora realizada se, além de ter se concretizado no endereço de sua sede, a pessoa que recebeu o Oficial de Justiça assinou o mandado sem fazer ressalva quanto a ausência de poderes para tanto. Aplicação da teoria da aparência. Precedentes.
2. A penhora fixada no percentual de 10% do faturamento
não é desproporcional, salvo se demonstrada circunstância excepcional nos autos.
3. A decisão impugnada, em relação ao alegado excesso de execução, deve ser mantida quando, além da parte recorrente não ter apresentado argumento capaz de infirmá-la, a conclusão nela exposta condiz com a realidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120866-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS COMPRADORES DO LOTEAMENTO JARDIM JAGUARI-
APPJ, é agravado DEBERSON DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120866-08.2020.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2120866-08.2020.8.26.0000
Agravante: Associação dos Proprietários Compradores do Loteamento Jardim
Jaguari-APPJ
Agravado: Deberson de Freitas
V. 2555
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. VÁLIDA. TEORIA
DA
APARÊNCIA.
PRECEDENTES.
PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO DE ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS
LUCRATIVOS. PENHORA FIXADA NO PERCENTUAL DE
10% DO FATURAMENTO DA DEVEDORA. RAZOÁVEL.
PRECEDENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É válida a intimação da Associação sem fins lucrativos a
respeito da penhora realizada se, além de ter se concretizado no
endereço de sua sede, a pessoa que recebeu o Oficial de Justiça
assinou o mandado sem fazer ressalva quanto a ausência de
poderes para tanto. Aplicação da teoria da aparência. Precedentes.
2. A penhora fixada no percentual de 10% do faturamento
não é desproporcional, salvo se demonstrada circunstância
excepcional nos autos.
3. A decisão impugnada, em relação ao alegado excesso de
execução, deve ser mantida quando, além da parte recorrente não
ter apresentado argumento capaz de infirmá-la, a conclusão nela
exposta condiz com a realidade.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada (págs. 105/107 dos
autos de origem).
Segundo a agravante, a decisão merece ser reformada, em síntese,
porque: a) o auto de penhora de página 40 dos autos de origem é nulo; b) diante de
sua condição financeira, a penhora no percentual de 10% é excessiva, devendo,
assim, ser reduzia para 5%; c) tem de ser reconhecido excesso de execução ou, ao
menos, enviado os autos para o contador judicial (págs. 01/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120866-08.2020.8.26.0000 - LGA
3
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo (págs. 167/168); em seguida, foi apresentada contraminuta (págs.
173/176).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a penhora é plenamente válida, não merecendo ser reformada
a decisão impugnada nesse aspecto.
Ocorre que, como o Sr. Luiz Antonio Macedo, na própria sede da
agravante, apresentou-se ao Oficial de Justiça como representante legal dela, aplica-
se, de fato, a teoria da aparência, sobretudo pelo fato do ato impugnado ter atingido
a sua finalidade, de modo que a intimação da penhora não padece de nulidade. No
mesmo sentido, entre tantos, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal:
TEORIA DA APARÊNCIA Intimação da penhora Funcionário sem
poderes Assinatura de termo de penhora e depósito Alegação nulidade
Impossibilidade
Aplicação da teoria da aparência (...) RECURSO
NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2071211-04.2019.8.26.0000;
Relator: Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 15/05/2019 destaque meu);
APELAÇÃO (...) Alegação de nulidade da intimação da penhora

Descabimento Pessoa que recebe o oficial de justiça e assina o mandado
sem fazer ressalva quanto à ausência de poderes para tanto
Aplicação
da teoria da aparência Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO
NÃO PROVIDA. Não há nulidade na intimação da penhora em execução
fiscal, se a pessoa que a recebeu nada opôs em relação à ausência de
poderes
para
tanto.
(Apelação
Cível
0003111-17.2014.8.26.0126;
Relator: Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 14/02/2017 destaques meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120866-08.2020.8.26.0000 - LGA
4
Igualmente, o percentual da penhora determinada na origem deve ser
mantido. Segundo esta Câmara: “A penhora fixada no percentual de 10% do
faturamento não é desproporcional, salvo se demonstrada circunstância excepcional
nos autos. (Agravo de Instrumento 2045850-48.2020.8.26.0000, de minha relatoria;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/03/2020).
Neste caso, nenhuma circunstância excepcional foi demonstrada nos
autos. Os demonstrativos confeccionados unilateralmente pela agravante (págs.
160/164), por não estarem instruídos com os respectivos comprovantes de
pagamentos de todos os débitos neles apontados, são insuficientes para comprovar
uma situação financeira delicada e, em consequência, justificar redução do
percentual de penhora.
Por fim, a agravante não trouxe argumento capaz de infirmar a conclusão
do Magistrado de origem no sentido de que, por não ter sido apresentada
impugnação no prazo legal, o valor atribuído à execução pelo agravado é adequado
e comporta manutenção. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada,
porque intempestiva. Inconformismo. Não acolhimento. Impugnação
apresentada sob o fundamento de excesso de execução (artigo 523, §1o do
CPC). Prazo que se iniciou com o transcurso do prazo para pagamento e
não com a intimação da penhora. Decisão confirmada. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO."(v.32596). (Agravo de Instrumento
2169496-32.2019.8.26.0000; Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/01/2020).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora